Tribunal: STJ
Processo: 1027406-67.2023.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203062 - SP (2025/0088369-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA DOS REIS ROCHA - SP293708
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
ARTHUR LEONARDO APARECIDO SALES DE SOUZA -
SP480785
ADRIANA RODRIGUES DE MEDEIROS NEGROMONTE
- SP316617
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSAÇÃO
FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial e negou-lhe provimento, em ação de reparação de danos contra
instituição financeira por transação realizada por terceiro com cartão físico e senha
da recorrente.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a
instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais. O
Tribunal de origem deu provimento à apelação para afastar a responsabilidade da
instituição financeira e julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode
ser responsabilizada objetivamente por transação fraudulenta realizada com cartão
físico e senha do consumidor, considerando a alegação de falha na prestação de
serviços de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco da
atividade, exceto quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.
Documento eletrônico VDA50338902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 26a0f256-dfdf-41f5-8d49-0cd3d11f20ff

5. O Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação de
serviços, pois a transação não destoava do perfil da autora e foi realizada com o
cartão e senha do cliente, caracterizando culpa exclusiva da consumidora. A
decisão está alinhada com a jurisprudência do STJ, que permite afastar a
responsabilidade da instituição financeira quando a transação é realizada com
apresentação física do cartão e uso de senha pessoal, sem indícios de fraude.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CDC, art. 14, § 3o, II.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, REsp n. 1.898.812/SP, relatora
Jurisprudência relevante citada
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
15/8/2023
no AREsp n. 2.150.091/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator
22/5/2023
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/10/2022
REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.725/SC, relator Ministro Moura
9/8/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.811
15/5/2023
/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, gInt no AREsp n. 1.898.375/R S, relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
27/6/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
29/8/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50338902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 26a0f256-dfdf-41f5-8d49-0cd3d11f20ff

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 26a0f256-dfdf-41f5-8d49-0cd3d11f20ff

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203062 - SP (2025/0088369-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA DOS REIS ROCHA - SP293708
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
ARTHUR LEONARDO APARECIDO SALES DE SOUZA -
SP480785
ADRIANA RODRIGUES DE MEDEIROS NEGROMONTE
- SP316617
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSAÇÃO
FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial e negou-lhe provimento, em ação de reparação de danos contra
instituição financeira por transação realizada por terceiro com cartão físico e senha
da recorrente.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a
instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais. O
Tribunal de origem deu provimento à apelação para afastar a responsabilidade da
instituição financeira e julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode
ser responsabilizada objetivamente por transação fraudulenta realizada com cartão
físico e senha do consumidor, considerando a alegação de falha na prestação de
serviços de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco da
atividade, exceto quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. O Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação de
serviços, pois a transação não destoava do perfil da autora e foi realizada com o
cartão e senha do cliente, caracterizando culpa exclusiva da consumidora. A
decisão está alinhada com a jurisprudência do STJ, que permite afastar a
responsabilidade da instituição financeira quando a transação é realizada com
apresentação física do cartão e uso de senha pessoal, sem indícios de fraude.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CDC, art. 14, § 3o, II.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, REsp n. 1.898.812/SP, relatora
Jurisprudência relevante citada
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
15/8/2023
no AREsp n. 2.150.091/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator
22/5/2023
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/10/2022
REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.725/SC, relator Ministro Moura
9/8/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.811
15/5/2023
/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, gInt no AREsp n. 1.898.375/R S, relator Ministro Ricardo Villas
26/9/2022
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
27/6/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
29/8/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA MARIA ALVES
DA SILVA contra a decisão de fls. 485-493, que conheceu parcialmente do
recurso especial e negou-lhe provimento.
A agravante reitera, em parte, as razões do recurso especial, apontando
dissídio jurisprudencial e violação do art. 14 do CDC. Argumenta que o banco tem
responsabilidade objetiva no caso de fraude, o que no caso é agravado pelo fato da
instituição financeira ter autorizado uma transação em valor completamente atípico
aos padrões de uso da consumidora, o que caracteriza inequívoca falha na
prestação dos serviços de segurança e autoriza a aplicação da Súmula n. 479 do STJ
Defende ainda que a decisão foi omissa na análise da matéria e aplicou
inadequadamente as Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Sustenta que existem precedentes
desta Corte que responsabilizam objetivamente o banco por falhas na prestação de
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

serviço, mesmo em casos de transações fraudulentas realizadas com cartão físico e
senha. Afirma que a transação contestada não condizia com seu padrão de
consumo, conforme demonstrado nos extratos anexados aos autos, e que não se
examinou corretamente o extenso conjunto probatório, que evidencia a falha na
segurança da instituição financeira.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 541).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos, na qual se busca
responsabilizar o banco por uma transação realizada por terceiro, utilizando o
cartão físico com chip e a senha da recorrente.
Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
materiais (fls. 170-172).
Interposta apelação, o Tribunal
deu provimento ao recurso para
a quo
afastar a responsabilidade da instituição financeira e julgar improcedentes os
pedidos (fls. 293-303).
Diante disso, foi interposto recurso especial pela autora, alegando, dentre
outras questões, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
II - Violação do art. 14 do CDC
A controvérsia tem origem em ação de reparação de danos, na qual se
busca responsabilizar o banco por uma transação realizada por terceiro, utilizando
o cartão físico com chip e a senha da recorrente.
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

Segundo delineado nos autos, esses dados foram subtraídos após a
vítima inserir o próprio cartão e a senha pessoal na máquina de pagamentos
oferecida por um terceiro que se identificou como entregador.
A responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços prestados
é objetiva, fundamentada no risco da atividade, exceto quando demonstrada a
culpa do consumidor ou de terceiros, conforme determina o art. 14, § 3o, II, do
CDC.
Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é considerado defeituoso
quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar.
Assim, como regra, as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n. 479 do STJ.
Partindo desse pressuposto, esta Corte já decidiu que a falta de
procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas pode, em
determinadas circunstâncias, caracterizar um defeito na prestação de serviço capaz
de gerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira (REsp n. 2.052.228
/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
12/9/2023
DJe de
).
15/9/2023
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite
que a responsabilidade da instituição financeira seja eventualmente afastada
quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são
realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha
pessoal do correntista, sem indícios de fraude. Nesses casos, por ser do
consumidor a responsabilidade por tomar as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a esses dados, se reconhece que passa a ser dele o ônus de
comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou
imperícia (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.150.091/RS,
15/8/2023
1/9/2023
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
22/5/2023
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio
25/5/2023
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
24/10/2022
3/11/2022
1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
18/8/2022
No caso em análise, o Tribunal de origem, instância soberana na análise
dos elementos constantes dos autos, concluiu que a dinâmica dos fatos evidencia
não estar presente a falha da prestação de serviços, porque não evidenciado que a
transação impugnada destoava do perfil da autora; e porque ficou caracterizada a
culpa exclusiva da consumidora, que inseriu seu cartão e digitou sua senha na
máquina de cartão de crédito apresentada por terceiro falsário, o que afasta o nexo
de causalidade e exclui a responsabilidade do banco.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 298-303,
destaquei):

Pela leitura dos fatos relatados na inicial não se vislumbra a falha da
prestação de serviços pelo réu. A autora admite que inseriu seu cartão e digitou
.
sua senha na maquineta de cartão de crédito apresentada por terceiro falsário
A autora não comprovou a conduta negligente por parte do réu com
relação aos eventos narrados na inicial a justificar a alegada falha na prestação
. O
nesse tipo de golpe é antigo e a cautela deve ser
de serviços
modus operandi
tomada pelo correntista.
Ante a conduta da autora que forneceu seus dados confidenciais com a
utilização da sua senha pessoal e do chip de seu cartão a terceiros/fraudadores,
o réu não tinha como saber que o gasto impugnado foi realizado por terceira
pessoa, pois não havia qualquer indício de irregularidade na operação
.
efetivada com o cartão e senha de uso pessoal
Ou seja, no presente caso, verifica-se que o evento ocorreu por culpa
que atuou com descuido e de modo inegável foi
exclusiva do correntista
responsável para a atuação dos criminosos e a realização das operações
questionadas. É sabido que atualmente são inúmeros os meios que fornecem
informações acerca de golpe como o narrado no presente caso.
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

Assim, deve ser observado o previsto no artigo 14, 3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o qual a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da
. [...]
quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano
Registre-se que o perfil do consumidor deve ser analisado de forma ampla,
(cartões de crédito,
com informações sobre diversas movimentações financeiras
débito, conta corrente, poupança, outras aplicações etc.). No presente caso, não
restou comprovado que a transação impugnada, no valor total de R$ 9.999,88,
destoava do perfil da autora, até mesmo porque realizada dentro dos limites
disponíveis, de modo que, por isso, não tinha como o banco saber que era
. [...]
fraudulenta
Assim, ante a ausência de qualquer comprovação da má prestação de serviços
pelo réu, não há que se falar em acolhimento do pedido de restituição de valores.

Veja-se também o seguinte trecho do acórdão dos embargos de
declaração (fl. 468):

Ou seja, não há que se falar em omissão. No acórdão constou que não estar
presente a falha da prestação de serviços pelo réu, até mesmo porque a autora
admite que inseriu seu cartão e digitou sua senha na maquineta de cartão de crédito
apresentada por terceiro falsário, assim, caracterizada a culpa exclusiva do
correntista Tal fato exclui a responsabilidade do banco pelo evento, bem como
afasta nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano e a aplicação da
Súmula 479 do STJ.

Conforme pontuado na decisão agravada, o entendimento adotado, de
que não houve falha na prestação de serviços, pois a transação não destoava do
perfil da autora e foi feita com o cartão e senha do cliente, que forneceu seu cartão
e senha a terceiro, atraindo para si a culpa exclusiva, o que rompe o nexo de
causalidade exclui a responsabilidade do banco, está alinhada com a jurisprudência
desta Corte, atraindo, nesse ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, sendo manifesto o caráter factual das premissas que
orientaram o acórdão recorrido, não há como alterar o entendimento da Corte de
origem senão promovendo profunda incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, por extrapolar o campo da
mera revaloração, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.150.091/RS, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
22/5/2023
25/5/2023
AgInt no AREsp n. 1.626.902/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
31/8/2020
23/9/2020
Quanto ao apontado dissídio, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Quanto aos paradigmas originários do TJPR (fls. 331 e 427) e do TJMG
(fls. 334 e 430), não cabe a alegação de dissídio com julgado de Turma Recursal
de Juizado Especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 203 do STJ (“não cabe
recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados
Especiais”).
A propósito: AgInt no AREsp n. 2.279.725/SC, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
15/5/2023
17/5/2023
AREsp n. 2.114.811/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.012.743/SP, relator
26/9/2022
30/9/2022
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
; AgInt no AREsp n. 1.653.835/MG, relator Ministro Marco Aurélio
26/5/2022
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
22/6/2020
25/6/2020
Quanto ao paradigma originário do TJSP (fl. 441), a alegação de dissídio
jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ (“a divergência entre julgados do
mesmo Tribunal não enseja recurso especial”).
Por fim, no tocante ao paradigma proveniente desta Corte (fl. 409), além
de não ter sido realizado, pormenorizadamente, o devido cotejo analítico, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
16/5/2022
18/5/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de 1o/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
22/8/2022
24/8/2022
no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49242876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/08/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 920139b6-ecf7-4694-8f73-360cb8e3c515

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.203.062 / SP
Número Registro: 2025/0088369-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10274066720238260003
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA DOS REIS ROCHA - SP293708
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
ARTHUR LEONARDO APARECIDO SALES DE SOUZA - SP480785
ADRIANA RODRIGUES DE MEDEIROS NEGROMONTE -
SP316617
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ADRIANA DOS REIS ROCHA - SP293708
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
ARTHUR LEONARDO APARECIDO SALES DE SOUZA - SP480785
Documento eletrônico VDA50333747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:21
Código de Controle do Documento: 648d7f9a-884c-44da-a7a8-96a5aa28bd82

ADRIANA RODRIGUES DE MEDEIROS NEGROMONTE - SP316617
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:21
Código de Controle do Documento: 648d7f9a-884c-44da-a7a8-96a5aa28bd82